Tribunal: TJMT
Processo: 1006863-19.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006863-19.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO CRUZ MATOS - CPF: 308.167.931-15 (APELADO), JAYME EBURNEO QUEIROZ - CPF: 011.348.901-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado não contratado. Falsidade de assinatura. Indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro. Sentença mantida.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou o Banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e R$ 900,00 à título de repetição de indébito em dobro, devido a descontos indevidos realizados na conta do autor decorrentes de contrato fraudulento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa e falta de despacho saneador, bem como se há responsabilidade da instituição financeira pelos danos morais e pela devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a lide é julgada antecipadamente com base em provas suficientes nos autos, especialmente se a instituição financeira não comprova a autenticidade da relação contratual.

4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, especialmente em casos de fraude relacionada a contratos bancários, sendo irrelevante a alegação de ausência de dolo ou culpa.

5. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão da cobrança indevida não ter sido resultado de engano justificável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contrato fraudulento não celebrado pelo consumidor, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação em danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 42, parágrafo único, e art. 14; STJ, Súmula 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 353.681/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21/08/2014.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Danos Materiais/Repetição do Indébito e Indenização Por Danos Morais”
(Proc. no 1006863-19.2021.8.11.0007), ajuizada contra a apelante por FERNANDO CRUZ MATOS, julgou o pedido procedente para declarar inexistente o débito discutido nos autos, e condenou a parte requerida
ao pagamento da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por danos morais”
e ao pagamento a R$900,00 (novecentos reais) à título de restituição do indébito, de forma dobrada; a r. sentença condenou ainda o requerido ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. ID 238865746).

A apelante argui a preliminar de nulidade da sentença à falta de intimação para especificação de provas; Argui, ainda, a preliminar de cerceamento de defesa em razão da ausência da realização de despacho saneador, o que, segundo alega, era indispensável a fixação dos pontos controvertidos.

No mérito,
alega que os elementos probatórios constantes dos autos comprovam a regular contratação do empréstimo bancário, assim como a disponibilização do valor na conta corrente de titularidade da parte contrária, insistindo em que
“
os contratos foram livremente pactuados e anuídos sem ocorrência de qualquer vício de vontade”.

Refuta a existência de conduta ilícita a amparar o pleito de restituição de valores, até mesmo porque o autor/apelado utilizou os valores disponibilizados e eventual devolução implicaria em enriquecimento ilícito; prossegue dizendo que não cometeu ato ilícito ou falha na prestação de serviço que justificasse a restituição do indébito, bem como sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, afinal, conforme reafirma, demonstrou satisfatoriamente a legítima contratação e utilização dos valores.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente; alternativamente, que seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa (Cf. Id. no 238866653).

N
as contrarrazões de ID 238866658, o apelado combate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelado ajuizou a presente ação dizendo que vem sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento por dívida que jamais contratou, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse o tal empréstimo celebrado no valor de R$ 2.040,82; afirma que faz jus a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua fonte de renda, além de reparação por danos morais no importe não inferior a R$ 20 mil.

A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

(...)

Trata- se de “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Danos Materiais/Repetição do Indébito e Indenização Por Danos Morais Com Pedido de Tutela de Urgência” movida por Fernando Cruz Matos em face do Banco C6 Consignado S.A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial que o autor é pessoa idosa aposentada pelo INSS, e que vem sofrendo descontos mensais indevidos em sua conta bancária.

Afirma a parte autora, jamais ter contratado qualquer serviço do requerido, contudo, em meados de agosto de 2021, verificou junto ao “MEU INSS” que haviam sido realizados empréstimo em seu nome, e então realizou Boletim de Ocorrência, que se encontra juntado ao ID. 70942574.

Alega que, o empréstimo consignado realizado em seu nome, sem sua autorização, ocorreu no mês de novembro de 2020, no valor de R$2.040,82 (dois mil e quarenta reais e oitenta e dois centavos), com parcelas no valor de R$50,00 (cinquenta reais). Por tais razões, move a presente ação requerendo em sede de Tutela Provisória de Urgência que os descontos sejam suspensos e, cancelado o referido empréstimo. Além disso, pugna pela inversão do ônus da prova.

A inicial veio acompanhada com diversos documentos. ID. 70942551.

Recebida a inicial e concedido o benefício da justiça gratuita ao ID. 71458461, bem como indeferido o pedido de antecipação de tutela; deferido a inversão do ônus da prova e designado audiência de conciliação no CEJUSC.

Tentativa de conciliação inexitosa, tendo em vista que a parte requerida não compareceu para a audiência, conforme termo de audiência ID. 75253749 e mídias ID. 75250096.

A instituição financeira apresentou contestação ao ID. 77901443, requerendo total improcedência dos pedidos da inicial. Alegou preliminar: a) Da impugnação ao valor da causa – parte autora beneficiária da justiça gratuita; b) Falta de interesse processual- Ausência de Pretensão Resistida. No mérito, pugnou pela total improcedência da ação.

Apresentado impugnação à contestação, requerendo a total procedência dos pedidos da inicial. ID. 81083804.

Após, vieram- me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Cumpre anotar que a presente demanda comporta o julgamento antecipado da lide, eis que não há necessidade da dilação probatória (art. 355, inciso I, do CPC).

(...)

DO MÉRITO

Na contestação, a parte requerida, juntou documentos que comprovam, veementemente, que o contrato firmado com ele não foi realizado pela parte autora. As informações contidas na identidade do autor, não conferem com a identidade apresentada pela ré na contestação.

Na identidade acostada na inicial, em comparação com a identidade acostada na contestação, verifica- se que:
1-

A naturalidade na identidade do autor é Itapage-CE (ID70942562), enquanto a naturalidade apresentada pelo requerido é Lavrador-CE (ID77901450)
;
2-

O número do Registro Geral no documento apresentado pelo autor é 0410857-4 (ID70942562), ao passo que no documento de identidade e no contrato apresentado pelo requerido é o 410857 (ID77901450), ou seja, está faltando numeração
;
3-
A
assinatura do autor é visivelmente diferente da assinatura constante na identidade acostada pelo réu
;
4-
A identidade do autor contém prenotação de CPF, no entanto a identidade anexada à contestação não apresenta CPF;
5-
As fotografias constantes nas identidades em análise são totalmente divergentes.
6-
O endereço que consta no contrato apresentado pelo requerido é incompatível com o comprovante de endereço juntado pelo autor
.

Ou seja, as informações apresentadas pela parte requerida, não conferem com os dados apresentado pelo autor.

Diante disso, esclareço que, trata-se de relação de consumo, em que lide deve ser analisada de acordo com os princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e da transparência, inscritos nos artigos 4o e 6o do CDC. Dispositivos que encontram fundamento de validade na defesa do consumidor. Defesa que é, a um só tempo, direito fundamental e princípio geral da atividade econômica (art. 5o, XXXII e 170, da Constituição Federal).

Nesse caso, a obrigação de indenizar é de ordem objetiva (arts. 14 e 17 do CDC).

Pois bem,
A RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO FOI COMPROVADA NOS AUTOS
, havendo apenas alegações da parte requerida da validade desta, sem nenhum documento que comprove que o autor que firmou o contrato juntado aos autos, visto que juntou ao ID. 77901450 um contrato em nome do autor, com todos os dados ali descritos em total desacordo com os apresentados pelo autor, INCLUSIVE, é possível verificar que:
1-
A naturalidade na identidade do autor é Itapage- CE, enquanto a naturalidade apresentada pelo requerido é Lavrador- CE;
2-
O número do Registro Geral no documento apresentado pelo autor é 0410857-4, ao passo que no documento de identidade e no contrato apresentado pelo requerido é o 410 857, ou seja, está faltando numeração;
3-
A assinatura do autor é visivelmente diferente da assinatura constante na identidade acostada pelo réu;
4-
A identidade da autora contém prenotação de CPF, no entanto a identidade anexada à contestação não apresenta CPF;
5-
As fotografias constantes nas identidades em análise são totalmente divergentes.
6-
O endereço que consta no contrato apresentado pelo requerido é incompatível com o comprovante de endereço juntado pelo autor.

Assim, todos os dados e documentos juntados no referido contrato são totalmente diferentes dos dados apresentados pelo autor em seus documentos pessoais.

Outrossim, em contestação a parte ré em momento algum confirmou que o contrato discutido nos autos foi realmente realizado pelo autor, tanto é que, declara ter realizado análises para preservar-se de contratações fraudulentas e que foi surpreendida com os fatos narrados na inicial e afirma não ter agido minimamente com culpa ou dolo, seguindo sua defesa na tentativa de desqualificar a caracterização de dano moral.

Diante disso, é evidente que a cobrança da dívida é equivocada, vez que não há indícios de que o contrato foi de fato firmado pela parte autora. Portanto, é cristalina a prática de conduta ilícita pela parte requerida em virtude da cobrança de valores decorrente de negócio jurídico inválido.

Tal situação implica em restituir os valores efetivamente descontados da autora em dobro.

Isto porque a caracterização do dano moral tem por pressuposto a conduta ilícita que ocasione dano nos direitos tidos como personalíssimos, que extrapolem o mero dissabor, sentimento de frustração ou aborrecimento normal do cotidiano, suficientes a desencadearem um desequilíbrio psicológico e justificar a reparação pecuniária.

Por conseguinte, o reconhecimento do dano moral pressupõe a prova do ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável. A questão, portanto, não dispensa a análise de prova para a solução do caso.

Compulsando detidamente os autos, entendo que, afora haver prescindido, na contratação, da forma exigida por lei, o banco demandado cometeu ato ilícito que gerou prejuízos de caráter moral para a parte autora, pois negligenciou os procedimentos corretos. De mais a mais, mesmo que seja de forma involuntária a circunstância, à instituição financeira exerce atividade de risco à fraude e nesta situação fica evidente que em decorrência de erro da empresa a parte autora sofreu uma mácula, gerando assim o dever de indenizar.

(...)

Nesse ponto, mister se faz abrir um tópico atinente aos critérios para se aferir o “
quantum”
indenizatório a título de danos morais a ser arbitrado à parte requerente.

A indenização por dano moral, como já visto, objetiva compensar a mácula sofrida e tem caráter de sanção ao causador do dano, devendo ser levada em consideração, principalmente, a situação financeira do ofensor, de modo que a indenização sirva para desestimular a prática do ato danoso. De nada adianta, portanto, da indenização em patamar exorbitante, ou, de outra forma, em valor irrisório, ato que, longe de punir, representa verdadeiro prêmio ao causador do dano.

Assim, deverá a parte demandada arcar com os danos decorrentes de seus atos, pagando indenização por dano moral no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a parte autora, quantia que entendo compatível com os transtornos a ele causados.

(...)

No que diz respeito ao pleito de indenização por danos materiais, o art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Com efeito, o consumidor faz jus à dobra prevista no art. 42 do CDC, quando: a) a dívida cobrada extrajudicialmente é oriunda de uma relação de consumo; b) houver o efetivo pagamento do valor cobrado indevidamente; e c) não demonstrada à ocorrência de engano justificável do fornecedor, que resta caracterizado quando comprovado que o fornecedor tomou todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorreu por circunstâncias alheias ao seu controle.

Em outras palavras, na ocorrência de desconto infundado por parte da instituição financeira com efetivo pagamento do valor considerado indevido, a devolução em dobro é medida que se impõe por se caracterizar prática de cunho abusivo.

Realmente, trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílimas de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Porém, vale ressaltar que o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento e tampouco o empobrecimento, tendo, sim, conforme posicionamento do STJ,
“
dupla função reparatória e penalizante
”
. (STJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro CLÁUDIO SANTOS).

Portanto, o pleito de reparação por danos materiais da parte autora se encaixa plenamente no dispositivo legal em que foi escorado, motivo pelo qual, nesse ponto igualmente há que ser julgado procedente o pedido.

Além disso, é desnecessária a produção de prova pericial nos autos, pois a assinatura aportada no contrato é visivelmente incompatível com a do autor em seu documento pessoal, além dos dados constantes no contrato entabulado serem divergentes dos dados do autor.

DISPOSITIVO:

Nos termos do art. 490 do CPC/2015,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da parte requerente, razão porque:

1) DECLARO INEXISTENTE
o débito discutido nos autos, bem como o contrato de no010013659290.

2) CONDENO
a parte requerida ao pagamento da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (data do primeiro desconto indevido – 02/2012), bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença.

3) CONDENO
a parte requerida a efetuar a devolução em dobro do pagamento efetuado indevidamente, no montante de R$900,00 (novecentos reais), com correção monetária desde o efetivo desembolso/desconto (Súmula 43, STJ) e o respectivo pagamento de juros de mora 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405, CC).

4) CONDENO
, por fim, o requerido ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios,
ARBITRADOS
esses em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/2015.

Em consequência,
DECLARO EXTINTO
o feito,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC/2015.

Essa eg. Corte possui uniforme entendimento de que “
não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada”
(TJMT - Ap 111768/2017, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2018).

As questões discutidas no processo versam exclusivamente sobre matérias de direito, sendo desnecessária, portanto, a dilação probatória pleiteada sobretudo para realização de perícia contábil destinada à possível confirmação de que há

dúvida da efetiva celebração do contrato do contrato.

Quanto ao cerceamento de defesa à falta de despacho saneador, pautado na orientação jurisprudencial do eg. STJ, a ausência desse pronunciamento judicial não implica em nulidade de julgamento, tampouco, por si só, configura cerceamento de defesa, excepciona a hipótese em que a falta de despacho saneador resultar em evidente prejuízo para as partes, prejuízo que não se constata no caso.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...). 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1681460/PR - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 03/12/2018 - DJe 06/12/2018)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VERIFICAÇÃO DE LESIVIDADE EM CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a falta de despacho saneador em julgamento antecipado da lide não invalida o trâmite processual, excepcionando-se hipótese de prejuízo para o recorrente, o que não foi demonstrado no presente caso. Tal posicionamento se justifica pela aplicação do brocardo pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo. Precedentes. (...). Agravo regimental improvido" (STJ - Segunda Turma - AgRg no REsp 1.428.574/SP - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 3/11/2015 - DJe 16/11/2015).

Em suas razões recursais, o Banco/réu insiste em que há uma relação contratual entre ele e a autora, contudo, não traça uma linha sequer quanto às conclusões os fundamentos adotados pela sentença para a procedência do pedido declaratório; como se não bastasse, pede o afastamento de uma condenação indenizatória que sequer existiu na sentença, ou seja, o réu/apelante
não combate as razões de decidir sentenciais, nem mesmo tangencia o ponto chave para o desiderato do litigio, que é a falsidade da assinatura da autora, que implica em inexistência de manifestação de vontade deste no ato negocial, sendo irrecusável a caracterização de sua responsabilidade civil, mormente porque, conforme inteligência da Súmula 479 do STJ
“
A
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”,

respondendo o Banco/réu pelo risco administrativo ínsito à execução do serviço, sobretudo, aqui, neste caso, em que não adotou cuidados mínimos necessários na hora de fechar a contratação de empréstimo bancário.

É inegável o acerto decisório de reconhecer a inexistência de relação jurídica entre os litigantes, como também de que a cobrança questionada foi ilícita e indevida, porque oriunda de contrato inexistente, ou seja, que não derivou de relação negocial constituída validamente entre as partes, bem como, e justamente por conta disso, a sentença não se expõe a qualquer crítica ou retificação, inclusive no que toca à caracterização do dever de indenizar por danos morais, afinal, a jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que “
a pactuação de contrato bancário decorrente de fraude praticada por terceiro estelionatário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 353.681/SP - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 21/08/2014 - DJe 01/09/2014).

A propósito, especialmente quanto a contratos celebrados mediante fraude, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO MATERIAL –
EVIDÊNCIAS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – ÔNUS DA REQUERIDA – ILEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR INCAPAZ – DANO MORAL CONFIGURADO. 1. (...) 2.
O desconto de empréstimo não contratado em folha de pagamento do apelado constitui dano moral
, porque extrapola os transtornos e incômodos cotidianos, estes considerados naturais da vida em sociedade, ultrapassando o campo do mero aborrecimento ou desconforto” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 0000973-04.2016.8.11.0004 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 08/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019 –
grifei
e
destaquei
)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA POR PERÍCIA TÉCNICA
– DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – (...) O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).

(...)
O desconto indevido realizado em conta bancária configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba
, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC 0004046-84.2016.8.11.0003 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021 –
grifei
e
destaquei
).

Sobre a repetição de indébito, conforme definiu o eg. STJ, “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - Corte Especial - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), e, em que pese a modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento dos Embargos de Divergência, seguindo o entendimento que já vinha sendo adotado por esta Corte Julgadora de que “
é cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único)
” (TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAC no
1046224-09.2019.8.11.0041
, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/02/2021), como
não verifico sinal de que os descontos decorreram de engano escusável, nem mesmo a Seguradora/ré/apelante envidou esforço argumentativo nesse sentido, cabe, sim, a
restituição dobrada pleiteada pela autora na hipótese.

Quanto ao valor indenizatório, realmente causa espécie a alegação de que o módico montante de R$ 8 mil fixado, aliás, bem abaixo do valor indenizatório costumeiramente arbitrado para casos semelhantes, vai impactar a economia da referida instituição financeira e, por outro lado, causar o escândalo financeiro do enriquecimento sem causa do pobre autor. Difícil crer!

O valor está perfeitamente alinhado à justa medida compensatória e pedagógica cabível para o tipo de situação/lesão em foco, e de modo algum violando, em qualquer medida, aspectos do comedimento, da proporcionalidade e da justeza do procedimento de arbitramento indenizatório.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelo Banco/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024